Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO. NÃO COMPROVADO. NOVAÇÃO. DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória com pedido de tutela de urgência.
2. O autor requereu a decretação de nulidade da cédula de crédito bancário, pois o autor não recebeu o valor nela tomado emprestado; restituição em dobro do valor descontado e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: a) definir se houve manifestação válida de vontade por parte do autor na contratação do empréstimo objeto dos autos; e b) estabelecer se há irregularidades na contratação, as quais justifiquem a nulidade da cédula de crédito bancário e a restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A validade dos negócios jurídicos está disciplinada no Código Civil, especialmente no artigo 104, o qual estabelece os requisitos essenciais: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Em contratos bancários, é imprescindível estar a vontade do consumidor claramente expressa, sob pena de nulidade do contrato.
5. A novação é um instituto jurídico previsto nos artigos 360 a 367 do Código Civil, pelo qual uma obrigação antiga é extinta e substituída por uma nova obrigação.
6. Nos autos em questão, ficou patente a intenção do autor em realizar a novação, porquanto o contrato foi devidamente firmado, não havendo qualquer irregularidade no processo de contratação. 6.1. Jurisprudência: “(...) 2. Os contratos de empréstimos sucessivos, em que a cada nova contratação, parte do montante financiado é utilizado para a quitação do anterior contrato de mútuo caracterizam novação objetiva, pois as condições (cláusulas) existentes no contrato anterior deixam de subsistir no novo contrato, os quais são regidos pelas novas disposições nos termos do art. 360, I, do Código Civil. (...)” (TJDFT, APC 0716935-36.2022.8.07.0001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 07/04/2023) .
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo improvido.
Tese de julgamento: "1. A novação extingue a obrigação anterior e cria uma nova obrigação, desde que haja intenção clara e inequívoca de novar. 2. A manifestação de vontade deve ser livre de vícios para a validade do negócio jurídico."
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 104, 138 a 145, 360 a 367, 421, 422, 186, 927; CPC, art. 85, § 2o, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716935-36.2022.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, j. 07.04.2023; TJDFT, APC 0001445-40.2017.8.07.0017, Rel. Maria Ivatônia, j. 05.07.2021; TJDFT, APC 0710580-49.2018.8.07.0001, Rel. Nídia Corrêa Lima, j. 18.10.2019.